Tribunal: TJDFT
Processo: 0747434-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747434-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RENATA MARTINS FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 214247202 – autos originários), nos autos da ação de cumprimento de sentença, que fixou o pagamento de astreintes no valor de R$ 30.000,00 (trina mil reais), em razão do descumprimento quanto à obrigação de fazer. Este o teor da decisão recorrida: Nesta data, promovi a retificação dos cadastros para constar a fase de cumprimento de sentença, em definitivo, tendo em conta o trânsito em julgado no processo n. 0709690-03.2024.8.07.0001. Conforme ID 205786089, o pedido de cumprimento de sentença foi recebido e a executada intimada para pagamento da primeira multa aplicada (R$ 5.000,00) e para comprovação do cumprimento da obrigação de fazer. Com relação ao pagamento do valor da primeira multa, anoto que o depósito informado na ID 208949709, que se refere à multa em questão, foi efetuado nos autos do processo principal, conforme se verifica no processo n. 0709690-03.2024.8.07.0001, restando pendente nestes autos o cumprimento da obrigação de fazer. Conforme decisão de ID 209132457, foi determinada a intimação pessoal da executada para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença (ID 204727352), sob pena de nova multa no valor de R$ 30.000,00, nos termos da decisão de ID 205786089. A executada foi intimada pessoalmente, mas não se manifestou. Assim, aplico à executada a multa de R$ 30.000,00 prevista nas decisões de IDs 205786089 e 209132457, tendo em conta o transcurso do prazo sem comprovação do cumprimento da ordem judicial (ID 213596788). Fica intimada a executada a efetuar o depósito no valor da multa (R$ 30.000,00) em cinco dias. Caso não haja depósito no prazo, promova-se a penhora do valor, via Sisbajud. Intime-se. A agravante afirma que a fixação da multa deve ser afastada, pois o valor arbitrado pelo magistrado é “muito maior que o objeto da demanda o que importa em evidente dano à Agravante”. Em sua defesa, aduz ainda que o atraso não foi injustificado ou em desobediência a ordem liminar, assim como não ensejou prejuízo à agravada. Por sua vez, caso o colegiado entenda pela manutenção da sentença, esta deve ser reduzida a um patamar razoável e proporcional à situação, sob pena de se configurar como hipótese de enriquecimento ilícito da parte agravada. Aduz que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, atinentes à probabilidade do direito e o perigo de risco ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Alega que estão presentes os requisitos para concessão da liminar, haja vista a probabilidade do acolhimento do pleito recursal, bem como o perigo de dano, porquanto dificilmente conseguirá reaver os vultosos gastos dispendidos. É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I[1], do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É, portanto, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada, proferida em 14/10/2024, conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação, motivo pelo qual peço vênia para adotar como razão de decidir: Nesta data, promovi a retificação dos cadastros para constar a fase de cumprimento de sentença, em definitivo, tendo em conta o trânsito em julgado no processo n. 0709690-03.2024.8.07.0001. Conforme ID 205786089, o pedido de cumprimento de sentença foi recebido e a executada intimada para pagamento da primeira multa aplicada (R$ 5.000,00) e para comprovação do cumprimento da obrigação de fazer. Com relação ao pagamento do valor da primeira multa, anoto que o depósito informado na ID 208949709, que se refere à multa em questão, foi efetuado nos autos do processo principal, conforme se verifica no processo n. 0709690-03.2024.8.07.0001, restando pendente nestes autos o cumprimento da obrigação de fazer. Conforme decisão de ID 209132457, foi determinada a intimação pessoal da executada para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença (ID 204727352), sob pena de nova multa no valor de R$ 30.000,00, nos termos da decisão de ID 205786089. A executada foi intimada pessoalmente, mas não se manifestou. Assim, aplico à executada a multa de R$ 30.000,00 prevista nas decisões de IDs 205786089 e 209132457, tendo em conta o transcurso do prazo sem comprovação do cumprimento da ordem judicial (ID 213596788). Fica intimada a executada a efetuar o depósito no valor da multa (R$ 30.000,00) em cinco dias. Caso não haja depósito no prazo, promova-se a penhora do valor, via Sisbajud. Analisando os autos de referência, constata-se que no dia 30/07/2024, na decisão de ID 205786089, o magistrado determinou a intimação da agravante para o cumprimento da obrigação de fazer, fixando que o não cumprimento ensejaria a aplicação da multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil). Diante da inércia da executada, o magistrado em 28/08/2024 determinou a intimação pessoal da parte recorrente, para cumprir a obrigação (ID 209132457), em observância à Súmula no 410 do STJ[2]. Outrossim, como não houve o adimplemento da obrigação, ou a comprovação de razões hígidas para a não observância da sentença judicial, o magistrado singular acertadamente fixou as astreintes no valor previamente informado às partes anteriormente. Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para embasar a fixação das astreintes no montante definido pelo juízo. No mesmo sentido, quanto ao valor da multa pelo descumprimento da decisão objurgada – multa astreintes, a priori, neste momento processual, não se afigura a inequívoca falta de razoabilidade e proporcionalidade aventada pela parte agravante. Portanto, na hipótese, em juízo preliminar, afigura-se correta a multa que fixou o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Frente ao exposto, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas em ambos os autos, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, é possível concluir que não está evidenciada ilegalidade na decisão impugnada, a qual baseou-se em fundamentos fáticos devidamente comprovados, bem como em subsídios legais pertinentes. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art.932, inciso III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (SÚMULA 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009, REPDJe 03/02/2010)